Tribunal: TJES
Processo: 5000297-43.2022.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-43.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: NILZA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000297-43.2022.8.08.0036

REC
TE.
:
BANCO BRADESCO S.A.

RECDA.:
NILZA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO. ASSINATURA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DISPARIDADE DE ASSINATURAS. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7596802. Contrarrazões não apresentadas, mas recorrida assistida de advogado em sede de conhecimento, conforme prefacial em Id. 7596421.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso inominado interposto (Id. 7596802), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, porque se encontra cabível, tempestivo e preparado.

O presente
r
ecurso tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 7596798), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
para:
1) declarar
a nulidade de contrato nº 343124466-8 e a inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo consignado, bem como a ilegalidade da retenção consignada em folha de pagamento;
2) condenar
o banco requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente, a saber, R$ 1.976,00 (mil novecentos e setenta e seis reais), e sobre o valor a ser restituído, deve incidir correção monetária a contar da data de respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.
3) condenar
o BANCO ora requerido, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, mais juros de um por cento ao mês desde a data citação.
''

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e reparação de danos morais com tutela de urgência antecipada sob o argumento de
que o banco réu/recorrente realizou contrato de empréstimo para com a autora/recorrida, mas de forma unilateral, sem a devida anuência da mesma, realizando, por força deste, descontos em benefício previdenciário da requerente.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando
em sede de preliminar: nulidade da sentença recorrida por ausência de citação e de extinção do feito sem resolução de mérito pela complexidade da causa – perícia grafotécnica na assinatura do contrato – e quanto ao mérito sustenta ausência de ato ilicitude e responsabilidade.

DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

Não há falar em nulidade de sentença por ausência de citação
quando o réu compareceu espontaneamente à lide, na forma do Art. 239, § 1, do CPC, conforme se verifica da procuração elencada em Id. 7596433 e petição informando cumprimento de obrigação de fazer imposta em decisão liminar em Id. 7596786.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÃO DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. MERA FORMALIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. ART. 239, § 1º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por Lincoln Holanda Nascimento, contra sentença oriunda do Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, decretar o despejo do locatário, bem como para condenar a promovida a pagar os alugueis vencidos devidamente corrigidos e acrescidos de encargos legais e contratuais.. 2. A celeuma consiste apenas na confirmação ou não da revelia, uma vez que o apelante foi citado por hora certa e não apresentou contestação. 3. No que tange à citação por hora certa, os artigos 252 e 253 do CPC/2015 assim dispõem: "Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. § 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias." 4. Analisando detidamente os autos, consta certidão de oficial de justiça de fls. 31, certificando a citação por hora certa, onde entregou a contrafé à Sra. Raiane Moreira, que exarou seu ciente. Não merece prosperar as alegações do apelante, isto porque, conforme o CPC nos artigos acima mencionados, a citação por hora certa é considerada válida, o que ocorreu na presente demanda, onde, por duas vezes o oficial de justiça se dirigiu ao endereço, em dias e horários diversos sem encontrar o apelante. 5. Some-se isto ao fato de ter sido apresentado manifestação do promovido/apelante no dia 14/12/2018, ou seja, dentro do prazo legal para apresentar sua contestação e, em vez de fazê-la, apenas peticionou pedindo a concessão de um novo prazo, não logrando êxito, portanto, em demonstrar a existência de prejuízo ao réu, pois ele, depois de ser citado por hora certa, constituiu advogado de sua confiança, o que lhe garantiu plena ciência do trâmite processual e o exercício da ampla defesa. In casu, o apelante teve ciência inequívoca da existência da ação, tanto que peticionou requerendo a concessão de novo prazo. Por outro lado, ainda que fosse considerada a ausência do envio de correspondência, observa-se que o peticionamento foi protocolado a tempo e modo, portanto, eventual nulidade de citação está superada, de sorte que o comparecimento espontâneo da parte aos autos supre o ato citatório, na forma do art. 239, § 1º do CPC. 6. Assim, além da suspeita de ocultação que motivou a citação por hora certa, o promovido/apelante deliberadamente se omitiu em apresentar sua respectiva defesa. No caso dos autos, verifica-se que a parte ré, seja pela citação por hora certa considerada válida, seja pelo comparecimento espontâneo nos autos, não apresentou contestação, caracterizando, portanto, a revelia, nos termos do art. 344 do CPC. 7. Apelação conhecida, para negar-lhe provimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 20 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL Relatora
(TJ-CE - AC: 01513896020188060001 CE 0151389-60.2018.8.06.0001, Relator: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeita-se a preliminar de incompetência do
s
juizado
s
por necessidade de perícia técnica, uma vez que não se mostra imprescindível a realização de prova pericial complexa,
haja vista que pelo
simples exame das assinaturas constantes nos autos, vê-se que aquela presente no contrato juntado pelo
r
ecorrente diverge de modo flagrante daquela
s
apresentadas na procuração e na declaração de hipossuficiência da
r
ecorrida.

DO MÉRITO

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Isto posto,
que pese as alegações recursais de ausência de ilicitude no contrato, uma vez que aquele teria sido assentido pela autora, com manifesta autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida.

Tal pensamento se impõe porque a
o analisar as assinaturas da consumidora presentes no contrato da Recorrente, verifica-se, de antemão, a flagrante divergência daquelas encontradas na procuração, na declaração de hipossuficiência
e da carteira de identidade acostadas aos autos
.

Esse tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos.

Não distante, não prospera de igual forma a tese recursal de ausência de responsabilidade no caso em análise porque a fraude teria sido praticado por terceiros, haja vista que, como cediço,
incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a consumidora.

Não bastasse, forçoso mencionar o preconizado pela Súmula 479 do C. STJ:

A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Desse modo, voto pela manutenção da r. sentença no que concerne ao reconhecimento de fraude no negócio jurídico objeto dos autos e a condenação do recorrente na devolução dos valores descontados indevidamente sobre a referida rubrica, na forma dobrada.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária,
há incidência de dano à personalidade da
r
ecorrida
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato não celebrado,
portanto,
in re ipsa
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o Recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo
justo
e proporcional o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominad
o, mas
LHE NEGO
PROVIMENTO,

ficando mantida a r. sentença recorrida incólume por seus fundamentos.

CONDENO
a
R
ecorrente
ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
10%
da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)